Tribunal: STF
Processo: Rp 1356
Classe: Rp
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-11-25
Data de publicação: 1987-11-25

Ementa:
- ALAGOAS. NORMAS ESTADUAIS RELATIVAS AO SERVIÇO PÚBLICO.
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE.
I. ESTA PREJUDICADA A REPRESENTAÇÃO 1356 NO QUE SE REFERE AS NORMAS
JA EXAMINADAS PELO TRIBUNAL NO CONTEXTO DA REPRESENTAÇÃO 1396, DE
MAIS AMPLO ALCANCE.
II. NÃO HÁ COMO CONHECER DA REPRESENTAÇÃO NO TOCANTE AOS ARTS. 1. 2.
11 E 12 DA LEI 4.757/86, A VISTA DE QUE A INSTRUÇÃO DOS AUTOS NÃO
PERMITE QUE SE AFIRMEM AFRONTOSAS A CARTA DA REPUBLICA, OU COM ESTA
COMPATIVEIS, AS REFERIDAS NORMAS DO DIREITO ORDINÁRIO ESTADUAL.
III. SÃO INCONSTITUCIONAIS AOS ARTS. 11, 12, 13, 14, 15 E 16 DA LEI
4.591/84, QUE AUTORIZAM A TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGOS CELETISTAS EM
CARGOS DO QUADRO ADMINISTRATIVO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE
ALAGOAS, E FACULTAM O APROVEITAMENTO DE SEUS ATUAIS OCUPANTES, POR
AFRONTA AO ART. 108-PARAGRAFO 2. DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.